Tribunal: TJDFT
Processo: 0708280-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708280-92.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: JAQUELINA LEITE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO JAQUELINA LEITE DA SILVA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Defende que o acórdão recorrido violou dispositivos constitucionais, bem como sustenta a existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão combatido e o entendimento do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004